Tribunal: TJBA
Processo: 0001245-18.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal: 0001245-18.2019.8.05.0082 Origem: Comarca de Gandú – Bahia Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaça Apelado: Marcos Eduardo Cardoso Fernandes (OAB/BA 55.203) Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que fixou honorários advocatícios em R$ 4.620,12 em favor do defensor dativo nomeado, Bel. Marcos Eduardo Cardoso Fernandes, pela atuação em processo penal. O recorrente alega nulidade da decisão por ausência de intimação e requer a redução da verba arbitrada. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de citação/intimação do Estado antes da fixação de honorários; (ii) saber se a existência de grupo itinerante da Defensoria Pública inviabiliza a nomeação de defensor dativo; e (iii) saber se cabe a fixação de honorários sucumbenciais em favor de defensor dativo no processo penal. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ dispensa a prévia intimação do Estado antes da fixação dos honorários, desde que assegurada posterior via recursal, o que ocorreu. A inexistência de atuação ordinária da Defensoria Pública na comarca à época justifica a nomeação do defensor dativo. A Tabela da OAB não é de observância obrigatória, sendo apenas referencial para o arbitramento, conforme Tema 984 do STJ. Diante da baixa complexidade da causa e da atuação pontual do defensor, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional. Não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do defensor dativo, por ausência de lide típica e natureza não contenciosa do vínculo processual. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios dativos para R$ 2.000,00. Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários em favor de defensor dativo independe de prévia intimação do Estado, desde que assegurado o contraditório recursal. 2. A inexistência de defensor público na comarca justifica a nomeação de defensor dativo. 3. A tabela da OAB é parâmetro orientador, e não obrigatório, para fixação de honorários. 4. Não é juridicamente possível impor ao Estado o pagamento de honorários sucumbenciais em favor de defensor dativo em processo penal.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0001245-18.2019.8.05.0082, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento à apelação, para reduzir os honorários advocatícios arbitrados, de R$ 4.620,12 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e doze centavos) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mantendo-se, no mais, incólume a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator.